Tribunal: STF
Processo: EP 115
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face SAMUEL DE FARIA, condenado, a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado 5/2/2025 (eDoc. 132).
Em 11/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 2.406/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime inicial fechado, em relação ao réu SAMUEL DE FARIA (eDoc. 133).
Em 9/10/2025, a Defesa do sentenciado requereu a “intimação da administração do estabelecimento prisional para que preste esclarecimentos sobre a ausência de entrega do medicamento e das fotografias” (eDoc. 149). 
Alegou, em síntese, que (a) “o apenado faz uso contínuo do medicamento Amitriptilina, prescrito por médico da própria unidade prisional”, mas “que o presídio não efetivou a entrega do referido medicamento, colocando em risco a saúde física e mental do reeducando”; e (b) “familiares do apenado entregaram fotografias pessoais destinadas ao preso, as quais não foram repassadas pela administração penitenciária, sem qualquer justificativa plausível”.
Em 9/10/2025, atendendo a pedido formulado pela Defesa, determinei que se oficiasse à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, unidade onde se encontra recolhido o apenado, para que prestasse esclarecimentos (eDoc. 151).
A Penitenciária IV do Distrito Federal encaminhou, em 10/10/2025, documento no qual são relatadas as entregas de medicamentos ao apenado de 31/1/2025 a 10/10/2025, além de informar que “em consulta ao SiapenWeb consta registro de entrada de vestuário ou itens afins no dia 31/07/2025, ocasião em que o visitante/familiar deveria ter trazido as referidas fotografias. Registre-se que todos os itens trazidos pelo visitantes, via de regra, são entregues ao apenado pelo próprio visitante, excetuando medicações de uso controlado” (eDoc. 156).
Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo regular seguimento da execução penal, ressaltando que “A documentação anexada, em especial o certificado de recebimento da medicação, reforça que a demanda defensiva foi atendida pela administração penitenciária”, e que quanto às fotografias “a SEAPE/DF apontou não haver impedimento para a entrega dos bens no momento da visita, desde que atendam aos requisitos da Portaria n. 80, de 15.3.2023 – SEAPE”(eDoc. 158).
Em 30/12/2025, a defesa do apenado requereu: “que sejam oficiadas às Direções do Centro de Detenção Provisória (CDP) e da Penitenciária do Distrito Federal IV (PDF IV), para que encaminhem a este Juízo a declaração atualizada de remição e o atestado de bom comportamento carcerário do apenado Samuel de Faria”. Também pleiteou a prisão domiciliar. 
De acordo com o último atestado de pena encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), o apenado FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, de 45 (quarenta e cinco) anos, cumpriu até o dia 24/3/2025, 1 (um) ano 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena (eDoc. 136).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 9/10/2025, determinei que a Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal encaminhasse informações em relação a entrega de medicamentos ao reeducando SAMUEL DE FARIA, o que foi atendido em 10/10/2025, tendo em vista o encaminhamento de documento no qual consta as entregas de medicação ao apenado no período de 31/1/2025 a 10/10/2025, constando, ainda, a próxima entrega prevista para o dia 24/10/2025, bem como informações acerca da liberação de fotografias aos apenados custodiados no Distrito Federal, nos termos da Portaria nº 80/2023 -SEAPE (eDoc. 156).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 158):

“O Ofício n. 97/2025 da SEAPE/DF relatou que o sentenciado tem recebido o medicamento amitriptilina e descreveu o procedimento devido para a entrega de fotografias por visitas.
A documentação anexada, em especial o certificado de recebimento da medicação, reforça que a demanda defensiva foi atendida pela administração penitenciária. Quanto às fotografias, a SEAPE/DF apontou não haver impedimento para a entrega dos bens no momento da visita, desde que atendam aos requisitos da Portaria n. 80, de 15.3.2023 – SEAPE. Portanto, não há requerimento a ser levantado pelo Ministério Público Federal.
A manifestação é pelo regular seguimento da execução penal.”

Portanto, verifico que o réu tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, inclusive a medicação Amitriptilina, conforme declaração de recebimento datada de 10/10/2025 e assinada pelo sentenciado.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:
    A)  ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o regular seguimento da presente Execução Penal; 
    B) DETERMINO que sejam oficiadas às Direções do Centro de Detenção Provisória (CDP) e da Penitenciária do Distrito Federal IV, para que encaminhem a declaração atualizada de eventuais remições e a declaração de conduta carcerária do apenado; 
    C) Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação do pedido formulado pela defesa de MARCOS ROBERTO BARRETO (eDoc. 160), no prazo de 5 (cinco) dias. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente